Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERAÇÕES E CONTAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir à autora/recorrida a quantia de R$5.687,44 (cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). O Juízo de origem concluiu que o recorrente não demonstrou nos autos que as transações bancárias foram realizadas ou autorizadas pela recorrida. Destacou, ainda, que os casos de fraude e outros delitos praticados por terceiros se caracterizam como fortuito interno, pois integram o risco da atividade comercial do fornecedor de serviços.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria apresentado provas suficientemente aptas a demonstrar que as transações foram realizadas a partir do dispositivo previamente autorizado pela recorrida e confirmadas por senha pessoal e intransferível da recorrida. Defende que não haveria falar em falha na prestação de serviços, mas de fortuito externo. Ao final sustenta que a restituição de valores não é devida.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 47610358. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser
solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
(Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca de eventual fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e seus consectários legais.
8. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373 do CPC). Ao analisar os autos, percebo que restou evidente a falha na prestação de serviços do recorrente, pois no mesmo dia em que foi cadastrado um novo aparelho celular na conta da recorrida (ID. 47610326 – Pág. 5/9), foram realizadas transações bancárias fora do padrão da consumidora (ID. 47610328) o que demonstra clara desídia por parte da instituição financeira no que tange a segurança dos dados dos seus clientes, inclusive pelo meio digital.
9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
10. É notória a falta de segurança do recorrente em relação às transações Bancárias por meio digital. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital não pode ser usado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
11. Trago, ainda, parte da sentença na qual ficou destacado que “(...) não há como considerar que a existência de senhas para uso do aplicativo do banco sejam fatores impeditivos à ocorrência de fraude, tampouco pode-se atribuir ao consumidor a responsabilidade por operações que afirma não ter realizado apenas em função de tais mecanismos, razão pela qual de rigor afastar-se a tese defendida pelo banco réu de ausência de fraude, (...)”.
12. Por fim, ressalto que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.